Tribunal: STF
Processo: ARE 1388919
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Unimed de Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não restou demonstrada a alegada violação aos dispositivos arrolados.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado:



    Cooperativa médica – Ação anulatória – Exclusão de associado – Deliberação de diretoria executiva – Descumprimento de regra estatutária – Não comprovação – Sentença mantida – Apelo improvido. 



    A recorrente sustenta que a “decisão recorrida, afronta expressamente norma constitucional (XVIII, XXXVI e LV do art. 5), criando nova norma a Unimed, com interferência direta do poder judiciário na decisão interna da cooperativa. Alterando a normas inseridas no Estatuto Social pelos próprios cooperados.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Para além disso, o Tribunal de origem, ao manter a sentença que determinou a anulação do ato que excluiu o ora recorrido do quadro de cooperados da ora recorrente, analisou o conjunto fático-probatório dos autos e interpretou cláusulas contratuais. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    A colheita de prova pericial ou oral, no caso, era desnecessária, pois a demanda trata de questão fundamentalmente de direito, sendo suficientes os documentos apresentados pelas partes, aplicando-se o inciso I do artigo 355 do CPC de 2015. 



    A solução do litígio exige, diante da conformação da controvérsia estabelecida, o confronto das regras estatutárias com os fatos postos nas narrações feitas pelas partes e atestados pela documentação disponibilizada, sem que um exame pericial, um depoimento pessoal ou testemunhos possam efetivamente ser tidos como úteis.



    […] 



    No caso concreto, o apelado foi excluído do quadro de cooperados da apelante inicialmente em 15 de março de 2017, tendo sido reintegrado após sentença proferida no Processo nº 1007093-72.2017.8.26.0625, que anulou o ato de exclusão por falta de procedimento administrativo, inexistindo respeito à ampla defesa e ao contraditório (fls. 64/67). Referido processo ainda é objeto de recurso perante o E. Supremo Tribunal Federal. A ré, então, mediante deliberação tomada por sua Diretoria Executiva, em reunião datada de 27 de março de 2018, resolveu excluir novamente o autor (fls. 62/63). 



    A exclusão ocorreu, nesta segunda oportunidade, após apresentação de defesa pelo recorrido, podendo ser exercido direito de defesa (fls. 61). 



    Em seu Estatuto Social, com a redação vigente em fevereiro de 2017, a recorrente estabeleceu que: “O associado tem, entre outros, os seguintes direitos: I operar, regularmente, com a Cooperativa, entendendo-se como regular o mínimo uma vez a cada seis (06 meses) fruindo-lhe os serviços e adquirindo-lhe os bens” (Artigo 17, inciso I). Persiste, simultaneamente, a previsão de exclusão: “por não operar regularmente com a cooperativa, ou seja, no mínimo uma vez a cada seis (06) meses, excetuando-se os casos de afastamento autorizado previamente na forma deste estatuto social” (Artigo 21, inciso IV) (fls. 25/27). 



    Na ata de reunião extraordinária ordinária da Diretoria Executiva, em que foi deliberada a exclusão do apelado, constou que: 



    […] 



    A ré não foi capaz de comprovar que o termo “operar regularmente” seria atinente ao resultado financeiro do cooperado, conforme alega em suas razões de apelação. Inclusive, no telegrama encaminhado ao cooperado para apresentação de defesa, menciona “ausência de produção por mais de 06 meses” (fls. 187).



    A redação utilizada no acima reproduzido estatuto social não é das melhores, mas conjugada com o conteúdo da ata de reunião, infere-se que a expressão “operar regularmente” se refere ao atendimento dos beneficiários da cooperativa. Essa interpretação é reforçada pela nova redação do artigo 17, inciso I do Estatuto Social, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de 14 de dezembro de 2017 […].



    No caso em tela, portanto, a exclusão do autor foi motivada pela suposta falta de atendimento aos beneficiários da ré por mais de 6 (seis) meses em período anterior a fevereiro de 2017; no entanto, o autor afirmou ter atendido beneficiários da ré com intervalo de tempo não superior a 6 (seis) meses entre 2016 e 2017 (fls. 61), o que não foi contestado pela recorrente. 



    Na ata acima reproduzida, foi, inclusive, feita referência à apresentação de relatório de atendimentos prestados pelo recorrido, dando conta da manutenção de sua atuação como médico. 



    A exclusão questionada não pode, neste caso, ser tida como adequadamente motivada, não sendo viável afirmar haver sido descumprida a regra estatutária invocada. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de cláusulas contratuais, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 454, ambos da Sumula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator